Tribunal: TJDFT
Processo: 0716452-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DESPACHO Anote-se a regularização da representação processual em face da procuração de ID 35805939. Defiro a gratuidade da justiça à impetrante (ID 35790310). Com fulcro nos artigos 10, 932 parágrafo único e 933 do CPC, intime-se a impetrante para dizer sobre o interesse no prosseguimento do feito, em face da realização da cirurgia pretendida. No mesmo prazo, deverá se manifestar sobre as preliminares arguídas na petição de ID 36393763. Brasília-DF, 29 de junho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador 46